Tribunal: TJSP
Processo: 0013222-39.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Apelação Criminal – Porte de munições de uso permitido (art. 14, "caput", a Lei no 10.826/03) – Recurso ministerial – Pedido de cancelamento da compensação (integral) operada na r. sentença entre a atenuante da "confissão espontânea" e a agravante da "reincidência" – Compensação parcial entre as causas de atenuação e agravamento mencionadas que é admitida pela jurisprudência desta 7a Câmara

Ementa:
Apelação Criminal – Porte de munições de uso permitido (art. 14, "caput", a Lei no 10.826/03) – Recurso ministerial – Pedido de cancelamento da compensação (integral) operada na r. sentença entre a atenuante da "confissão espontânea" e a agravante da "reincidência" – Compensação parcial entre as causas de atenuação e agravamento mencionadas que é admitida pela jurisprudência desta 7a Câmara Criminal – Recurso provido para exasperar as penas do acusado para 2 anos e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa.
Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por suposta atipicidade da conduta, sob o argumento de que o comportamento de portar somente munições não se revela apto a gerar qualquer abalo ao bem jurídico tutelado pela referida norma de proibição, qual seja a "segurança coletiva" – Pedidos subsidiários de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e substituição desta pena corporal por restritivas de direitos – Crime de perigo abstrato que se aperfeiçoa independentemente da ocorrência de lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado – Reincidência do sentenciado que tanto autorizava a fixação do regime intermediário como impedia a concessão dos benefícios do artigo 44 do Código Penal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000241327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0013222-39.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante/apelado
ALESANDRO
PEREIRA
DOS
SANTOS,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial a fim de
elevar as reprimendas impostas a ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS
para 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-
multa - no valor unitário mínimo -, mantida, no mais, a r. sentença de
Primeiro Grau. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às penas. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13686
Apelação no 0013222-39.2017.8.26.0196
Comarca: FRANCA 3a Vara Criminal
Apelante/Apelado: ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado/Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Porte de munições de uso permitido
(art. 14, “caput”, a Lei no 10.826/03) Recurso ministerial
Pedido de cancelamento da compensação (integral)
operada na r. sentença entre a atenuante da “confissão
espontânea”
e
a
agravante
da
“reincidência”

Compensação parcial entre as causas de atenuação e
agravamento
mencionadas
que
é
admitida
pela
jurisprudência desta 7a Câmara Criminal Recurso provido
para exasperar as penas do acusado para 2 anos e 2
meses de reclusão e 10 dias-multa.
Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por
suposta atipicidade da conduta, sob o argumento de que o
comportamento de portar somente munições não se revela
apto a gerar qualquer abalo ao bem jurídico tutelado pela
referida norma de proibição, qual seja a “segurança
coletiva” Pedidos subsidiários de fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade e
substituição desta pena corporal por restritivas de direitos
Crime
de
perigo
abstrato
que
se
aperfeiçoa
independentemente da ocorrência de lesão ou perigo
concreto de lesão ao bem jurídico tutelado Reincidência
do sentenciado que tanto autorizava a fixação do regime
intermediário como impedia a concessão dos benefícios do
artigo 44 do Código Penal Recurso desprovido.
Inconformados com a decisão proferida pelo i. Juiz da 3a Vara
Criminal da Comarca de Franca às fls. 109/113, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 2 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa,
contra ela se insurgiram o i. Promotor de Justiça oficiante (fl. .118) e o
próprio sentenciado (fl. 125), vindo as razões dos recursos às fls.
119/123 e 138/144, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O i. Promotor de Justiça pugna, exclusivamente, pelo
cancelamento da compensação (integral) operada na r. sentença entre
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
dando-se preponderância a esta última.
O i. Defensor Público pleiteia, em contrapartida, a absolvição do
apelante por suposta atipicidade da conduta, argumentando que o
comportamento de portar somente munições não se revela apto a
gerar qualquer abalo ao bem jurídico tutelado pela referida norma de
proibição contida no artigo 14 da Lei no 10.826/03, qual seja a
segurança coletiva. Subsidiariamente, requer a fixação do regime
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a
substituição desta pena corporal por restritivas de direitos.
Contra-arrazoados os recursos às fls. 249/259 (Ministério
Público) e 194/200 (Defesa), a E. Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 266/268).
É o relatório.
Verifica-se, desde logo, que as partes não ofertaram qualquer
crítica voltada à regularidade formal do processo ou ao valor das
provas amealhadas no curso da instrução o que, assim, deve ser
entendido como reconhecimento da existência do fato, sua
materialidade e autoria.
As questões a serem apreciadas dizem respeito à alegada
atipicidade da conduta, por suposta ausência de concreta violação ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
bem jurídico protegido pela norma do artigo 14 da Lei 10.826/03, à
dosimetria das penas e ao regime fixado para o início do cumprimento
da reprimenda corporal o semiaberto.
Em que pese o esforço do i. Defensor Público, não há que se
falar em atipicidade material da conduta de portar munições de uso
permitido.
O tema comporta breves considerações.

É certo que a simples conformação da conduta ao tipo legal não
é suficiente para que se reconheça a necessidade de aplicação de
pena, pois há casos em que, no dizer de EUGENIO RAÚL
ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERNAGELI1, nada obstante a
tipificidade legal (adequação à formulação legal do tipo) fatores outros
podem levar ao reconhecimento da atipicidade conglobante (ausência
de antinormatividade da conduta), como a insignificante afetação do
bem jurídico protegido (princípio da insignificância), a colisão de
deveres (o caso clássico do pai que só pode salvar um dos filhos que
se encontram em meio a um incêndio), o acordo prévio em atividades
de alto risco (corridas de automóveis, por exemplo), as lesões
consentidas (em intervenções cirúrgicas que envolvem risco ou em
atividades desportivas), eis que a “tipicidade penal (equivalente a
tipicidade legal mais tipicidade conglobante ou antinormatividade)
requer que a conduta, além de enquadrar-se no tipo legal, viole a
norma e afete o bem jurídico” (op. cit., pág. 457).
No caso dos autos, porém, nada autoriza afirmar a ausência de
1 Manual de Direito Penal Brasileiro, 3a ed. São Paulo: Ed. RT, 1999, pág. 459.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ofensividade da conduta do sentenciado, que portava 39 munições de
calibre 22, intactas e aptas a serem deflagradas (cf. laudo de exame
pericial de fls. 46/48), comportamento este claramente suficiente para
gerar perigo ao bem jurídico tutelado pela norma de proibição, qual
seja a “segurança coletiva”2.
Afinal, ante a existência das munições, basta que o agente
consiga arma correlata para que a realização de disparos se torne
possível, daí inferindo-se o risco ainda que indireto de ocorrência
de lesões a terceiros, com independência de tratar-se apenas de um
único cartucho íntegro, sabido ser suficiente para tirar a vida de um
indivíduo.
Nada justifica a crença de que a posse de arma desmuniciada,
ou apenas de munições, traduza a ausência absoluta de ânimo de
utilização desses artefatos
e, por extensão, a ausência de
ofensividade ao bem jurídico “segurança coletiva”. Fosse assim, até
mesmo o infrator dotado do menor grau de inteligência perceberia que
a impunidade quanto à posse/propriedade de armas e munições
poderia facilmente ser alcançada mediante a separação da arma e
das munições, até mesmo mediante solicitação a um vizinho que
guardasse uma ou outras e as devolvessem sempre que houvesse
solicitação para pronto uso.
Levando-se em conta que a punição de condutas que tais
derivou de opção política do legislador brasileiro, tomada após longa
consideração dos aspectos sociais envolvidos (que, naturalmente,
poderá ser objeto de novo enfoque, como consequência de ulterior
2 V. a respeito TERRA DE OLIVEIRA, William & FLÁVIO GOMES, Luiz, Lei das Armas de Fogo. São Paulo: Ed. RT, 1998, pág. 49.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
modificação do direito positivo), não há base científica para afirmar
que a correspondente tipificação, tal como posta no artigo 14 da Lei de
Armas, tenha emergido sem prévia reflexão acerca dos aspectos
acima mencionados.
Não cabe olvidar que, em uma sociedade democrática, a tarefa
de tipificar delitos e estabelecer a quantidade de pena adequada a
cada um deles é reservada ao Poder Legislativo, o segmento do poder
político que tem a função constitucional de filtrar a vontade popular e
materializá-la por meio da elaboração das leis que compõem o
ordenamento jurídico do Estado.
Ao mesmo tempo, é primordial considerar que um Direito Penal
de índole democrática deve plasmar-se pelo objetivo de proteção dos
bens jurídicos (princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos3) mais
relevantes para a coletividade (princípios da mínima intervenção4 e
fragmentariedade5), devendo atuar somente quando a “maquinaria
pesada do Estado”6 se revela imprescindível (princípio de
“subsidiariedade ou de ultima ratio”7), isto é, quando se mostram
insuficientes os outros mecanismos de controle de ordem jurídica
(Direito Civil, Direito Administrativo etc.) ou social (escola, família,
princípios morais etc.).
Mas também é necessário ponderar que esses princípios
delimitadores do Direito Penal apenas têm o escopo de orientar as
3 Ou “nullum crimen sine iniuria”. V. MATA Y MARTÍN, R. M., Bienes Jurídicos Intermedios y Delitos de Peligro. Granada: Ed.
Comares, 1997, Introducción-IX.
4 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada,
diciembre de 1987 (publicada en 1989), pág. 243 y ss.
5 O Direito Penal só deve ser empregado na defesa dos bens jurídicos considerados imprescindíveis à coexistência pacífica dos
membros do corpo social. V. MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed., Ed. Reppertor, Barcelona, 1998, págs. 89
y 90.
6 Expressão cunhada por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Derecho Penal Introducción. Madrid: Servicio de Publicaciones
Facultad de Derecho, 2000, pág. 104.
7 LUZÓN PEÑA, Diego Manoel, Curso de Derecho Penal, Parte General, I. Madrid: Universitas, 1996, pág. 79 y ss.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
forças das quais dimanam o direito positivo, inclusive para que
estabeleçam, com auxílio da Criminologia8 e de acordo com as pautas
evolutivas da sociedade, a substituição da intervenção penal por
outros mecanismos de controle9, o que só é possível de forma
“progressiva e parcial, controlada, porque não parece que
disponhamos na atualidade de uma alternativa global e institucional ao
Direito Penal e os experimentos nesse campo, se fracassam, podem
conduzir a fórmulas regressivas fartamente perigosas (deterioração da
credibilidade do sistema)”10.
Referidos princípios não têm incidência direta na atuação do
Poder Judiciário, posto que o juiz, enquanto autoridade incumbida de
exercer a atividade jurisdicional, não dispõe de legitimidade para
deixar de aplicar o Direito Penal com base na própria opinião acerca
da gravidade social de determinadas condutas. A valoração acerca da
necessidade de emprego do Direito Penal para a proteção de bens
jurídicos incumbe, repita-se, ao Poder Legislativo11.
Em outras palavras, ditos princípios não constituem fonte direta
de aplicação do Direito Penal na medida em que, feita a opção pelo
legislador de criminalização de determinada conduta, a aplicação da
lei segundo os critérios próprios do Direito Penal conforma dever
incontornável do Magistrado, cuja atividade jurisdicional, nesse
8 Como ressalta GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología
Una introducción a sus fundamentos teóricos para
Juristas, 3a. ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 1996, pág. 74, “la Criminología, como ciencia, es una ciencia práctica, preocupada
por los problemas y conflictos concretos, históricos por los problemas sociales y comprometida en la búsqueda de criterios y
pautas de solución de los mismos”.
9 Até porque, como dizia JEFFERY, C. P., Criminology as na interdisciplinar behavioral science (in Criminology, 16,2 (1978), págs.
149 a 169) citado por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una introducción a sus fundamentos teóricos para
Juristas, op. cit., pág. 70 , “Más leyes, más penas, más policías, más jueces, más cárceles, significa más presos, pero no
necesariamente menos delitos”.
10 Segundo GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, op. cit., pág. 105, Por meio do qual se busca uma substituição da intervenção
penal por outros mecanismos de controle de forma “progressiva e parcial, controlada, porque não parece que disponhamos na
atualidade de uma alternativa global e institucional ao Direito Penal e os experimentos nesse campo, se fracassam, podem conduzir
a fórmulas regressivas fartamente perigosas (deterioração da credibilidade do sistema)”.
11 Resta ao juiz, com base no artigo 59 do Código Penal, estabelecer a quantidade de penas básicas atendendo “à “culpabilidade,
aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
particular, é reflexo da soberania estatal.
Essas considerações conduzem necessariamente a uma
conclusão: ainda que se possa considerar a legislação relativa à
propriedade e uso de armas do país excessivamente rigorosa (e, a
partir disso, almejar sua modificação), o fato de que não apresente
incongruência com os ditames constitucionais não autoriza a sua não
aplicação pelos juízes, ou o exercício de exegese voltada a descobrir
novos sentidos nos dispositivos nela contidos que não contenham
obscuridade alguma.
Daí que, independentemente das ponderações relativas ao
princípio da ofensividade, segundo o qual somente se pode conceber
como legítima a proibição de caráter penal cuja definição contemple a
real possibilidade de ofensa de bem jurídico digno de tutela por esta
via, não se há de negar que a posse de armas e munições, ainda que
incapazes em determinadas situações (não disponibilidade de
munição para quem porta arma, de arma para quem porta munição
ou, ainda, de travamento do mecanismo da arma) de causar danos
físicos imediatos, implicam a diminuição do grau de segurança
coletiva12 na medida em que tais armas e munições podem sempre vir
a cair em mãos alheias, vindo a ser utilizadas na prática das mais
diversas condutas lesivas.
Feitas estas considerações, cumpre afirmar que no caso em
apreço, uma vez examinados os elementos de convicção trazidos aos
autos, não é possível concluir pela caracterização de qualquer causa
12 Vide a respeito TERRA DE OLIVEIRA, William & Luiz FLÁVIO GOMES, Luiz, Lei das Armas de Fogo. São Paulo: Ed. RT, 1998,
pág. 49.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de exclusão da tipicidade da conduta praticada por ALESSANDRO
PEREIRA DOS SANTOS, nem qualquer outra causa de justificação.
Por outro lado, assiste razão ao i. Promotor de Justiça quanto
ao pedido de cancelamento da compensação integral feita em
Primeiro Grau entre a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência.
Conforme se verifica à fl. 112, o i. Magistrado sentenciante, na
segunda fase do cálculo dosimétrico, mencionou que “Pela
reincidência (págs. 62) [condenação relativa ao delito de tráfico de
drogas]... exaspero a pena em 1/6, o que resulta em 2 anos e 4 meses
de reclusão e 11 dias multa. Presente a atenuante da confissão
espontânea... retorno a pena em seu patamar mínimo...” (fl. 112)
compensando integralmente, pois, essas causas de modificação da
pena.
É certo que no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça já se
consolidou a opinião favorável à compensação entre essas causas de
aumento e diminuição da pena, obtemperada, em determinadas
situações, por ser a reincidência específica ou o acusado
multirreincidente, de modo a gerar a compensação apenas parcial
entre ambas as circunstâncias.
Nesse sentido, v.g., os seguintes julgados [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM
A CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REINCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ESPECÍFICA. RECRUDESCIMENTO NA SEGUNDA ETAPA NO PATAMAR DE 1/5.
DESPROPORCIONALIDADE. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Embargos de
Divergência n. 1.154.752/RS, em 23 de maio de 2012, pacificou o posicionamento de que a
atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser compensada com a
agravante da reincidência, reconhecendo que ambas as causas são igualmente
preponderantes. É certo que, no caso em tela, diante da reincidência específica, a
compensação integral em razão da presença da confissão espontânea se mostra
descabida. Todavia, mostra-se desproporcional a decisão do Tribunal de origem, na medida em
que aumentou a pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/5, ignorando por
completo a confissão espontânea do paciente, afirmando ser descabida a compensação com a
reincidência, ainda que de forma parcial. Dessarte, no ponto, merece reparo aresto hostilizado,
motivo pelo qual passo a refazer a dosimetria. Na primeira fase, preservo a pena fixada pelo
Tribunal a quo em 4 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa. Na
segunda etapa, mantenho o aumento de 1/5 pela reincidência, mas opero a compensação
parcial com a atenuante da confissão, estabelecendo em 1/6 o recrudescimento nesta fase. (...)
Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para 7 anos, 3 meses e 3
dias de reclusão, e o pagamento de 16 dias-multa. (HC 342.248/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS
IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO. ERESP N. 1154752/RS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. No
caso dos autos, o Juiz processante desprezou a confissão espontânea do paciente, se omitindo com relação
à possibilidade de compensação com a agravante da reincidência. Doutro lado, o Tribunal de origem, ao
ratificar a decisão monocrática, reconheceu a atenuante da confissão, porém, por considerar que se
operou apenas de forma parcial, entendeu pela preponderância da agravante da reincidência. Referidas
decisões malferem entendimento consolidado pela egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, em 23 de maio de 2012, segundo o qual a
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, ao
reconhecer serem ambas as causas igualmente preponderantes. Ademais, nos termos da
jurisprudência do STJ, se a confissão do réu, ainda que parcial, for utilizada para fundamentar a
condenação, incabível o afastamento da respectiva atenuante. Nesse contexto, necessário o
redimensionamento da reprimenda para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. Na primeira etapa, fica mantida a pena estabelecida pelas instâncias ordinárias em 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão, mantenho a pena estipulada na fase antecedente. Na terceira e última etapa, presente a
causa de aumento de pena do concurso de agentes, fica mantido o aumento no patamar mínimo de 1/3,
resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-
multa. (HC 305.732/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe
16/05/2016)
DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO
EXTRAJUDICIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.
Se a confissão do agente é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória, a
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada em seu favor, pouco
importando se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial, ou se houve
retratação posterior em juízo. 2. Assim, tendo o paciente confessado o crime extrajudicialmente, merece ser
concedida a ordem para reconhecer a incidência da referida atenuante. COMPENSAÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELA
TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL. READEQUAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira
Seção desta Corte Superior, ao examinar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.154.752/RS,
firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, o julgador atentar para as
singularidades do caso concreto. 2. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena para 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (HC 338.812/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 08/06/2016)
Também é certo que o Supremo Tribunal Federal mantém
posição contrária à compensação entre as mencionadas circunstâncias, tendo reafirmado em julgados recentes a
preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea [sem
destaques nos originais]:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado.
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas
as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2.
Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (STF - HC:
105543 MS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/04/2014, Primeira
Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014)
HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL
NÃO
ADOTADA
COMO
FUNDAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL E
DE SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, em
sede de habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao
relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art.
65, III, “d”, do Código Penal. 2. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância
agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão.
Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF, HC 107106 MS, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI,
Julgamento: 05/08/2014 , Segunda Turma, Publicação: DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC
22-08-2014)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE
DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I No
caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se
necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II Nos
termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III Recurso ordinário ao qual se
nega provimento. (STF, RHC 120677 SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Publicação: DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC
02-04-2014)
Embora esta 7a Câmara Criminal venha abraçando o
entendimento acima (que, aliás, não é isolado neste Sodalício13), no
sentido de que é a reincidência prepondera sobre as atenuantes da
Parte Geral, nos termos do artigo 67 do Código Penal, é forçoso
convir que o reconhecimento da compensação parcial não implica
negar essa preponderância, senão conferir algum efeito à atenuante
da confissão espontânea o que, segundo a jurisprudência do E.
13 Vide, por exemplo, Apelação no 3009045-92.2013.8.26.0269, Relator: Amaro Thomé; Comarca: Itapetininga; Órgão julgador: 9a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
02/06/2016;
Data
de
registro:
17/06/2016;
Apelação
no
0006254-41.2011.8.26.0539, Relator: Sérgio Coelho; Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 09/06/2016; Data de registro: 15/06/2016; Apelação no 0000164-89.2015.8.26.0599, Relator: Edison
Brandão; Comarca: Tietê; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/06/2016; Data de registro:
11/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Superior Tribunal de Justiça14, se torna imperativo quando a confissão
constitui elemento auxiliar ou complementar na formação do juízo
condenatório.
Nesse sentido, por exemplo, os recentes arestos da lavra do i.
Desembargador REINALDO CINTRA [sem destaques nos originais]:
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do CP. Pedido de absolvição pela
insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente,
pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, de afastamento da reincidência, modificação do
regime carcerário para o semiaberto, afastamento da pena de multa e substituição da pena por
restritiva de direitos. Pena reduzida. Regime bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente
provido.(...) Explica-se: em havendo menção expressa a referida atenuante, como um dos
critérios a embasar o decreto condenatório, não há como se afastar a sua incidência.
Considerando a redação do art. 67 do CP, nota-se que a reincidência é circunstância
preponderante, o que não significa que prevalece, sozinha, quando em confronto com
atenuantes. Sendo assim, adequado considerar que a confissão do réu enfraquece a recidiva,
de tal maneira que a sua valoração deve se dar em fração menor do que o normal em 1/12 (um
doze avos). (TJSP; Apelação 0001303-52.2016.8.26.0628; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
Apelação. Estatuto do desarmamento. Art. 14 Posse de munições. Tipicidade da
conduta de portar munições aptas a disparo, mesmo que acompanhas de arma de fogo
quebrada. Recurso provido a fim de condenar o réu como incurso no art. 14 do Estatuto do
Desarmamento, impondo-lhe a pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial
aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal. Recurso
provido. (...) Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente (fls. 149) e
também que confessou a prática delitiva. Ponderando ambas circunstâncias, e tendo em
vista que a reincidência é preponderante (v. art. 67 do CP), entendo que é o caso de
majoração da pena em 1/12 (um doze avos), operando tão somente uma compensação
parcial entre a agravante e a atenuante, chegando-se a uma pena de 02 (dois) anos e 02
(dois)
meses
de
reclusão,
além
de
10
(dez)
dias-multa.(TJSP;

Apelação
3001524-52.2013.8.26.0510; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Rio Claro - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de
Registro: 01/08/2017)
Cabe observar, de qualquer modo, que a alegada compensação
não parece ser merecedora de aplicação automática a todas as
14 Vide, por exemplo, os seguintes julgados do STJ: HC 345.634/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp 766.334/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016; HC 339.124/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 25/02/2016; AgRg no REsp 1448475/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016; HC 152.340/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 02/03/2016; HC 331.407/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe
29/02/2016; HC 340.864/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016;
AgRg no HC 272.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015; HC
330.781/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
situações. E isso, por duas razões principais: 1a) tal aplicação não
pode ser considerada uma consequência natural do sistema
normativo, até porque os artigos 61, I e 67, do Código Penal,
estabelecem que a reincidência é “agravante obrigatória” e
preponderante em relação às atenuantes do artigo 65; e 2a) nos casos
em que a confissão é ofertada tardiamente pelo réu, com o evidente
propósito de cancelar os efeitos da reincidência, a compensação
ainda que parcial
pode consubstanciar recompensa incompatível
com o princípio da boa fé, por conformar equiparação injusta da
quantidade resultante de pena com aquela atribuível ao réu que,
desde o início, prontificou-se a colaborar com as autoridades
constituídas, assumindo a autoria do delito15.
No caso destes autos, tendo em vista a natureza genérica da
reincidência do sentenciado, reputa-se suficiente e adequado o
aumento das penas à fração de 1/12 (ao invés da compensação
integral feita em Primeiro Grau), que passam a corresponder, em
definitivo, a 2 anos e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa.
De outra parte, em que pese o esforço do i. Defensor Público,
não comporta crítica alguma o afastamento dos benefícios do artigo
44 do Código Penal, tendo em vista a reincidência (de natureza
genérica) de ALESSANDRO.
Há que considerar, no exame do cabimento dos benefícios
previstos na Lei 9.714/98, que referido diploma legal foi introduzido no
15 E isto, com independência de fazê-lo por arrependimento ou qualquer outro motivo altruísta que, segundo a doutrina (nesse
sentido, p. ex., DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS Direito penal, 1o Volume. Parte Geral, 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pág.
626; JULIO FABBRINI MIRABETE, Manual de direito penal, Volume 1. Parte Geral: arts.1o a 120 do CP, 31a ed. São Paulo: Atlas,
2015, pág. 302), constitui requisito para que a confissão produza efeitos, a partir da configuração dada a esta causa de atenuação
pela Lei 7.209/1984 (artigo 65, III, d, do Código Penal), que revogou a norma correlata prevista no artigo 48, inciso IV, alínea d, do
Código Penal de 1940 (Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ordenamento jurídico com o fim de evitar o encarceramento nas
situações em que se pode vislumbrar caminhos alternativos para a
busca dos fins do Direito Penal. Não como uma licença indiscriminada
para não punir.
De fato, ao elaborar a Lei 9.714/98 (“Lei das penas
alternativas”), o legislador brasileiro nada mais fez do que modernizar
o sistema de penas do longevo Código Penal, nele introduzindo as
modernas alternativas penais experimentadas nas últimas décadas
em diversos países, as quais vêm sendo adotadas gradativamente por
toda a comunidade internacional como resultado do trabalho da
Organização das Nações Unidas em prol de sua propagação16 (com
destaque para a elaboração das “Regras de Tóquio”) pelos sistemas
jurídicos de todo o planeta17.
Sem dúvida foram essas inovações
que ocupam espaço
importante, mas restrito, na Política Criminal hodierna e são,
naturalmente, merecedoras de prestígio que inspiraram as reformas
legislativas que introduziram as novas alternativas e critérios de
aplicação das penas (ressalte-se o avanço trazido pelas Leis 9.099/95
e 9.714/98), especialmente com relação às infrações de menor
gravidade, de acordo com parâmetros estabelecidos claramente em
lei e com participação do órgão acusatório.
16 Nesse contexto cabe também destacar a tendência recente de uniformização das legislações penais dos países democráticos no
sentido de englobar institutos oriundos do direito da “Common Law” e do nosso sistema “romano-germânico” voltados a
despenalização de algumas condutas menos graves, a substituição das penas corporais por penas alternativas e, ainda, a
humanização das penas corporais.
17 Segundo EVANGELISTA DE JESUS, Damásio, Regras de Tóquio Comentários às Regras Mínimas das Nações Unidas sobre
as medidas não-privativas de liberdade, Introdução. São Paulo: Edições Paloma, 1998, págs. 27 e 29, a preocupação da
Organização das Nações Unidas em adotar as tais “regras de Tóquio” derivou principalmente da conclusão de que “a cadeia deve
ser reservada àqueles que pratiquem delitos mais graves e sejam perigosos”; que “A prisão, que por si mesma é dispendiosa,
acarreta outros custos sociais”; e que “é melhor impor sanções e medidas não-privativas de liberdade como condição para que as
penas sejam proporcionais ao delito cometido pelo delinquente e propiciem maiores possibilidades de reabilitação e reinserção
construtiva na sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Não
devem,
porém,
as
mencionadas
tendências,
ser
interpretadas segundo uma visão geral e absoluta, voltada à
supressão ou redução extremada dos mecanismos de proteção social
que implicam no afastamento do indivíduo do convívio social18.
Ao
contrário,
paralelamente
à expansão dos institutos
alternativos à prisão, se vem observando nos últimos anos,
impulsionada pela grande disseminação da criminalidade transnacional gerada pela “globalização”, uma tendência ao enrijecimento das sanções de privação da liberdade para
determinados delitos, como os de tráfico de entorpecentes, sequestros
etc., acompanhada de uma reavaliação dos objetivos que se pode
alcançar com tal espécie de sanção.
A esse respeito, CLAUS ROXIN19, enfocando a evolução do
Direito Penal a partir de 1975, observa que “no âmbito dos fins da
pena tem prevalecido a teoria da prevenção geral em grande parte da
doutrina... porque uma concepção da pena orientada a correção
individual não se concilia bem com a tendência de minimizar os riscos
na sociedade. Os eventuais déficits de personalidade do autor
individual, frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm
desde logo um papel mais limitado que o asseguramento da
sociedade
em
seu
conjunto.
Ademais,
as
pretensões
ressocializadoras tampouco têm conseguido até o momento
resultados convincentes com os autores dos delitos clássicos,
tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos e delitos
18 De fato, não parece que prosperam as propostas “minimalistas” ou “abolicionistas” como as preconizadas por LUIGI FERRAJOLI
em Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, 3a ed - versión española (título original “Diritto e ragione - Teoria del
garantismo penale”). Valladolid: Ed. Trotta, 1998.
19 La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág. 28.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e ao retorno à
prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em
sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma teoria do cotidiano, é
plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança
mínima suficiente para a sociedade”.
E,
como
acrescenta
ANTONIO
GARCÍA-PABLOS
DE
MOLINA 20, desde os anos setenta vem se formando na doutrina
nos países anglo-saxões, em particular - um consenso em torno da
ideia de que a ressocialização (antes apresentada como objetivo a ser
perseguido com a privação da liberdade do agente do crime) é utópica
e por isso não deve ser vista como fundamento principal da pena21.
Deflui-se de tudo, portanto, que o novo enfoque jurídico-penal
que deriva do movimento (como dito, produzido nas últimas três
décadas) em prol da reavaliação dos fins das sanções penais de
privação de liberdade, se estabiliza no sentido de priorizar-se as
finalidades de prevenção geral (defesa social) em detrimento da
prevenção social (ressocialização do agente), fundamentando a
introdução de mecanismos de mediação/conciliação (por meio da
transação penal, reparação do dano etc.) para os delitos de menor
gravidade social e, ao mesmo tempo, o enrijecimento da resposta
estatal para os que atentam de modo renitente contra a ordem jurídico-
penal.
20 Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas”, 3a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, op. cit., págs.
65-66.
21 No mesmo sentido SANTIAGO MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal - Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág.
56, para quem “em relação aos delinquentes convictos, políticos, terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de
um tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Daí não ser possível equiparar o movimento em prol da redução
da interferência do Direito Penal (por meio da “descriminalização” de
algumas condutas ou o abrandamento das sanções de privação de
liberdade e introdução de penas alternativas), quer ao mencionado
“abolicionismo”, quer a outras manifestações extremadas que afloram
naturalmente no curso do debate travado nesse campo, fazendo-se
necessária a crítica àqueles que, inclinados a uma compreensão
simplificada da dinâmica da evolução do Direito Penal, trilham o
caminho da generalização dos conceitos, estendendo a cultura do
abrandamento dos limites da repressão aos delitos de qualquer
espécie, inclusive aqueles praticados por agentes
como o
sentenciado ALESSANDRO PEREIRA
em relação aos quais o
prognóstico de eficácia dos novos benefícios é claramente
desfavorável (cf. art. 44, III, parte final, do Cód. Penal).
Pelas mesmas razões, é forçoso concluir que o regime inicial
fixado pelo i. Julgador a quo, o semiaberto, é o único adequado na
espécie.

Efetivamente, a condição de reincidente do sentenciado impõe o
reconhecimento de que ele não possui mérito pessoal para obter
qualquer beneplácito da Justiça Criminal, mormente a concessão de
regime mais brando, que não atende minimamente ao caráter
preventivo especial da pena.
Ao contrário, a prática do crime aqui tratado evidencia que não
surtiu qualquer efeito a anterior tentativa do Estado de amoldar o seu

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
comportamento aos normais padrões de convivência social, situação
essa que recomenda nova resposta agravada, e não atenuada22.
Considere-se, ademais, que a imposição de penas e regimes
excessivamente brandos a criminoso que revela determinação na
prática criminosa frustra não apenas a razão de ser do aparato
mantido pelo Estado com a finalidade de punir os violadores da Lei
Penal, mas também estabelece em relação aos condenados não
reincidentes situação de equiparação extremamente injusta.
Nesse sentido, também, o entendimento deste E. Tribunal, v.g.:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tentativa de furto simples absolvição - Impossibilidade -
Princípio da insignificância - Impossibilidade - Regime semiaberto de rigor, ante a reincidência -
Recurso desprovido. (Relator: Alberto Anderson Filho; Comarca: Paraguaçu Paulista; Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/09/2015; Data de registro:
19/09/2015).
Apelação. Receptação. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência.
Penas bem dosadas. Regime inicial semiaberto que se mostra necessário para reprovação e
prevenção do crime. Sentença mantida. Recurso não provido. (Relator: Leme Garcia; Comarca:
Bragança Paulista; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
22/09/2015; Data de registro: 23/09/2015).
Também releva destacar que a eventual concessão do regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação
da carreira criminosa do sentenciado que, como já dito, é reincidente
na medida em que, como sabido, a absoluta falta de
estabelecimentos apropriados para a manutenção dos sentenciados
no regime mais brando (Casas de Albergue) acaba invariavelmente
gerando rápida progressão ao regime de “albergue domiciliar”23 (que
“prisão não é”, como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de
22 Como ensinava ANIBAL BRUNO, Direito Penal I Parte Geral, Tomo III. 2a ed., 1966. Rio de Janeiro: Forense, 1966, pág. 114, a
agravante da reincidência encontra justificativa na “maior culpabilidade do agente, pela maior reprovabilidade que sobre ele recai
em razão da sua vontade rebelde particularmente intensa e persistente, que resistiu à ação inibidora da ameaça da sanção penal e
mesmo da advertência pessoal, mais severa, da condenação infligida, que para um homem normalmente ajustável à ordem de
Direito, isto é, de temperamento e vontade menos decisivamente adversos aos impeditivos da norma, seria estímulo suficiente para
afasta-lo da prática de novo crime”.
23 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mello em 14 de novembro de 2013, quando se discutia em plenário o
regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal
470,24), equivalente à liberdade plena (desafortunadamente a
fiscalização das “condições” correspondentes é quase inexistente...25)
e que representa na consciência do infrator a ausência de resposta
estatal em relação à conduta praticada.
A respeito do tema, convém ainda lembrar a lição de CESARE
BECCARIA26, o grande inspirador das reformas penais liberais pós
Revolução Francesa, no sentido de que “não é a crueldade das
penas o grande freio aos delitos, senão sua infalibilidade e,
consequentemente, a vigilância dos juízes, e aquela severidade
inexorável do juiz, que para que seja uma virtude deve estar
acompanhada de uma legislação suave. A certeza do castigo,
ainda que moderado, sempre impressionará mais que o temor de
outro mais terrível, unido a esperança de impunidade”.
Em outras palavras, quando o regime de pena é de tal modo
brando que provoca na consciência do infrator a impressão de total
ausência de resposta estatal em relação à conduta praticada, ficam
desatendidas as exigências da prevenção penal, reduzindo-se a
atividade persecutória a um mero embate intelectual de argumentos
jurídicos, sem qualquer resultado prático ou repercussão social.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para
24 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí
se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
25 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para
o exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
26 BECCARIA, Cesare, De los delitos y de las penas (tradução do original de 1764 por Juan Antonio de Las Casas). Madrid: Alianza
Editorial, 1998, pág. 79

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
elevar as reprimendas impostas a ALESSANDRO PEREIRA DOS
SANTOS aos montantes de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 10 dias-multa
no valor unitário mínimo
,
ficando mantida, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau. Uma vez
transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às penas.
OTAVIO ROCHA
Relator